Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE INSUMOS. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano suportado.
2. Comprovado o descumprimento pelo Estado de decisão judicial proferida há mais de cinco anos, consistente no fornecimento de meios para realização de cirurgia, o que comprometeu a saúde e qualidade de vida do menor impúbere, resta configurada a responsabilidade civil objetiva, decorrente da conduta negligente, atraindo o dever de indenização por danos morais.
3. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
4. Apelação conhecida e não provida.